Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-74.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Infringência à dialeticidade. Não acolhimento. Efetiva impugnação da r. sentença recorrida (art. 1010, CPC). Indevida negativa de internação para a realização de procedimentos exigidos ao tratamento de um tumor maligno na cavidade abdominal. Questão não impugnada em grau recursal. Tema acobertado pelo trânsito em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Infringência à dialeticidade. Não acolhimento. Efetiva impugnação da r. sentença recorrida (art. 1010, CPC). Indevida negativa de internação para a realização de procedimentos exigidos ao tratamento de um tumor maligno na cavidade abdominal. Questão não impugnada em grau recursal. Tema acobertado pelo trânsito em julgado. Indenização por danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo ante os riscos à saúde. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequada ao caso. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.